Tribunal: TJMT
Processo: 1026772-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026772-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IZIA DE ASSUNCAO - CPF: 207.981.051-00 (RECORRENTE), KARISA EVELYN ASSUNCAO RODRIGUES - CPF: 045.805.941-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1026772-26.2025.8.11.0001.

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
IZIA DE ASSUNÇÃO.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
18 A 21/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CLARAS E DISPONIBILIZADAS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PRAZO DE CARÊNCIA LEGAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve publicidade enganosa e falha na prestação de serviços pela instituição financeira ao ofertar investimento supostamente de liquidez imediata; (ii) estabelecer se a ausência de prova mínima da alegação de indução ao erro autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime consumerista impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (CDC, art. 14), mas exige a comprovação mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor (CPC, art. 373, I).

O investimento realizado pela autora corresponde a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), produto que possui prazo de carência mínimo definido pelo Banco Central, após o qual passa a ter liquidez diária, sendo essa informação disponibilizada no ato da contratação, mediante aceite expresso.

Não se configura propaganda enganosa quando as condições do produto são claras, acessíveis e apresentadas ao consumidor no momento da contratação, inexistindo dolo ou indução deliberada ao erro.

A interpretação equivocada das condições contratuais pelo consumidor, diante de informações adequadas, caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14, § 3o, II).

A instituição financeira, após o contato da consumidora, providenciou o estorno imediato do valor à conta corrente, afastando qualquer alegação de falha na prestação de serviços.

Inexistindo ato ilícito, nexo causal ou dano comprovado, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor, ainda que sob regime de inversão do ônus da prova.

Não configura propaganda enganosa a oferta de investimento quando as informações essenciais sobre prazo de carência e liquidez são claras e disponibilizadas no ato da contratação.

A interpretação equivocada das condições do produto financeiro pelo consumidor caracteriza culpa exclusiva, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, I, 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 10751655020238110001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.07.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 10194603220218110003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática proferida no ID 299894856, que homologou o projeto de sentença elaborado por
juiz leigo
e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Violação ao dever de informação e propaganda enganosa;

2)

Hipervulnerabilidade da consumidora;

3)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a alegação de hipervulnerabilidade, uma vez que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) reconheça, como regra, a vulnerabilidade do consumidor nas relações de consumo (art. 4o, I, do CDC), não há, nos autos, elementos que evidenciem situação de fragilidade agravada, seja de ordem pessoal, social, técnica ou circunstancial, que justifique o tratamento excepcional pretendido.

Ressalta-se que a demandante demonstrou pleno acesso aos meios de informação, à assistência técnica e capacidade de atuação processual, o que afasta a caracterização da hipervulnerabilidade, não sendo necessário reforço adicional às garantias já previstas pelo regime consumerista.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo a petição inicial, a reclamante acessou o aplicativo da instituição financeira reclamada e aplicou a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em um investimento anunciado como de “liquidez diária”, realizado em 31/12/2024, acreditando que poderia resgatar os valores a qualquer momento.

Afirmou que escolheu esse tipo de aplicação justamente porque aguardava a contemplação de sua carta consorcial, ocasião em que precisaria do montante para quitar o valor.

Contudo, após ser contemplada no consórcio, constatou que o investimento realizado não possuía liquidez diária, como sugeria o título, mas, na realidade, era um produto financeiro com carência de nove meses, somente resgatável em 27/10/2025. Em razão disso, perdeu a contemplação obtida.

Sustentou ter ocorrido propaganda enganosa, o que a induziu a erro, uma vez que o título do investimento mencionava “com liquidez”, fazendo deliberadamente o consumidor a acreditar que poderia acessar o valor a qualquer momento. Alega, assim, falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que a levou a erro irreparável mediante promessas de liquidez inexistentes.

Relatou, ainda, ter tentado resolver a questão administrativamente, sem êxito.

O demandado, por sua vez, alega que a autora realizou a aplicação em LCI por meio do autoatendimento no aplicativo do Banco do Brasil, sendo certo que o prazo de carência e demais informações relevantes foram exibidos na tela em dois avisos.

Relata, ainda, que a cliente entrou em contato com a agência informando necessitar do valor para pagar um consórcio contratado em outra instituição financeira, ocasião em que foi solicitado, via “RESOLVE”, o cancelamento da aplicação, com imediata devolução do montante para a conta corrente da reclamante.

Por fim, argumenta que não restou comprovado qualquer dano extrapatrimonial, não lhe cabendo, portanto, responsabilidade, sobretudo diante da alegada culpa exclusiva da consumidora.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou improcedente a pretensão inicial, ponderando, em sua fundamentação, que:

“Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu, afirma a reclamante que foi induzida ao erro por conta de propaganda enganosa veiculada pelo reclamado que lhe fez acreditar que a aplicação ofertada e escolhida disponibilizava resgate a qualquer momento.

No entanto, em que pesem os argumentos da reclamante, não há nos autos qualquer evidência de houve oferta de investimento com possibilidade de retirada a qualquer tempo.

Portanto, não restou comprovado qualquer ato ilícito perpetrado pela ré, de modo que inexiste também pretensão indenizatória de qualquer natureza, ensejando-se na improcedência da presente demanda

(...)”
(grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete a reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente,
apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso concreto, embora a reclamante sustente ter sido induzida a erro por conta de propaganda enganosa veiculada pela instituição financeira, que lhe teria feito acreditar que a aplicação disponibilizava resgate a qualquer momento, os elementos constantes dos autos
não
corroboram tal narrativa.

Isso porque, ao contrário do alegado,
restou evidenciado que a aplicação realizada se tratava de Letra de Crédito Imobiliário (LCI), a qual possui período de carência mínima fixada pelo Banco Central do Brasil
. Decorrido esse prazo, a aplicação passa a ter liquidez diária, permitindo o resgate a qualquer momento antes do vencimento, ocasião em que o capital não resgatado é creditado na conta do investidor com os respectivos rendimentos. Tais informações foram disponibilizadas no momento da contratação (ID 299894393, pág. 6).

Constata-se, portanto, que, no ato da contratação, foram apresentadas informações claras acerca da natureza do produto financeiro, inclusive sobre a existência de prazo de carência para liberação do resgate, mediante aviso que exigia a ciência expressa da contratante.

Assim,
não há demonstração de que tenha havido publicidade enganosa ou indução dolosa ao erro, mas, sim, interpretação equivocada por parte da consumidora, que não se atentou às condições do investimento escolhido.

Não se pode imputar à instituição financeira a responsabilidade por vício inexistente na prestação do serviço, sobretudo porque, após o contato da autora, o valor foi prontamente estornado à sua conta corrente.

Portanto,
não restou configurado qualquer ato ilícito por parte do banco réu, tampouco falha na prestação de serviços
, razão pela qual não há que se falar em indenização de qualquer natureza, impondo-se a manutenção da improcedência da demanda.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(destaquei).

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS –
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Consumidora que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrida,
alegando alteração do valor ofertado pelo produto, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC). 2.
Para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia que não é o caso. 3. Outrossim, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela reclamada. 4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10751655020238110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE IPHONE 12 PRO NA LOJA VIRTUAL DA RECORRIDA -
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA - INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Consumidora que alega ter sido vítima de propaganda enganosa pela empresa recorrida,
alegando alteração do valor ofertado pelo produto, contudo, deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I do CPC). 2.
Para se caracterizar uma propaganda como enganosa, é preciso que reste configurado o dolo daquele que anuncia que não é o caso. 3 . Outrossim, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela reclamada. 4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10194603220218110003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023). (grifei).

Ademais,
a reclamante não comprovou a alegada demora no processo de resgate do investimento
, tampouco a impossibilidade de cumprimento dos prazos necessários para o pagamento do consórcio, o que poderia ter sido demonstrado mediante a simples juntada de extrato bancário.

Dessa forma, ausentes elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025